Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 
Em 3/3/2026, determinei a continuidade da execução penal, até que se verificasse o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado, bem determinei que o juízo encaminhasse informações em relação ao cumprimento (eDoc.137 ).
O Juízo da Vara Criminal da comarca de Guaramirim/SC informou, em 11/3/2026, que “o sentenciado iniciou o cumprimento da pena em 23/08/2025, tendo cumprido até o momento 193,55 horas remanescendo 31,45 horas do total originalmente fixado”, e que o sentenciado cumpriu integralmente a “Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 142 e 143).
Em 16/4/2026,  Juízo da Vara Criminal da comarca de Guaramirim/SC apresentou cumprimento do pagamento da pena de multa pelo apenado  JOSE MOTTER  (eDoc. 197). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC,  e requereu, ainda, que “a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a memória de cálculo desenvolvida pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certificando sua regularidade.” (eDoc. 211), o que acolhi (eDoc. 213). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção da punibilidade de José Motter quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. 
Requereu, ainda, a intimação da defesa do apenado para que efetue o pagamento do saldo remanescente do valor da multa apurado pela Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devidamente atualizado até a data do adimplemento (eDoc. 238).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Município de Schrieder (eDocs. 220/230), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 142).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada. Considerando que o valor atualizado até abril de 2026 é de R$ 15.126,83, há diferença de R$ 24,09 (eDoc. 214) em relação ao pagamento efetuado (eDoc. 197). 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 238):

O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.
A documentação encaminhada pelo Juízo delegado demonstra que Amauri de Souza Ferraz cumpriu as penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Foram juntadas aos autos as folhas de frequência, que comprovam o efetivo cumprimento de 225 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, realizadas na Prefeitura de Schroeder/SC16 . Juntou-se, também, certidão de participação no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”17 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime.
No tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o comprovante de pagamento foi juntado às fls. 906- 907. A Secretaria Judiciária18 do STF certificou que, o valor apurado pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi de R$ 15.102,74. Apontou, todavia, que, o valor corrigido pelo índice IPCA-E, atualizado até abril de 2026, seria de R$ 15.126,83, evidenciando uma diferença de R$ 24,09. Nesse contexto, é necessária a intimação da defesa do sentenciado para que efetue o pagamento do saldo remanescente do valor da multa apurado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de José Motter quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a intimação da defesa do apenado para que efetue o pagamento do saldo remanescente do valor da multa apurado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, devidamente atualizado até a data do adimplemento.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE MOTTER    (CPF nº  522.231.919-91) , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
INTIME-SE a Defesa de JOSE MOTTER para que efetue o pagamento do saldo remanescente do valor da multa apurado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 214), devidamente atualizado até a data do adimplemento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente